Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constatada a existência de maus antecedentes e da prática do crime de forma qualificada, não preenche a ré os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Comprovado que a ré ingressou no estabelecimento comercial e se passou por consumidora para afastar a vigilância normal dos funcionários da loja, deve ser mantida a qualificadora do emprego de fraude. Sendo a acusada tecnicamente primária e tendo sido fixada a pena abaixo de quatro anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial aberto.